Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-52.2020.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000817-52.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RODRIGUES - CPF: 709.670.991-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER ROGERIO DA CRUZ - CPF: 884.045.011-49 (ASSISTENTE), RINALDO PINTO DE CARVALHO - CPF: 085.146.878-08 (ASSISTENTE), MONIQUE DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 921.584.201-20 (ASSISTENTE), Ademir Rodrigues (ASSISTENTE), WAGNER ROGÉRIO DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA DA DEFESA -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu conduziu motocicleta proveniente de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, descabe proceder à absolvição, por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO SÉRGIO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO SÉRGIO RODRIGUES DORADO
contra a r. sentença de ID
189632213, proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
na ação penal
n.º
0000604-66.2015.8.11.0029
,
na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID

189632214, o recorrente requer a
absolvição
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, alegando que
não possuía prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Em contrarrazões vistas no ID
189632218, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
197557660, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso interposto, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
PAULO SÉRGIO RODRIGUES DORADO
, vulgo ‘Bicudo’, foi denunciado (ID
189631670)
e condenado (ID
189632213
) pela prática do
crime de receptação
, na forma simples, pois, no dia
28 de junho de 2017
, nas vias públicas da Comarca de Araputanga – MT,
conduziu
em proveito próprio e alheio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG, Fan, pertencente a
Wagner Rogério da Cruz
, vítima de furto pretérito, ocorrido naquela urbe.

Nos termos narrados na exordial acusatória, investigadores da polícia civil, durante ronda de rotina, visualizaram o recorrente conduzindo a motocicleta e perceberam uma atitude suspeita daquele. Assim, emanaram ordem de parada, ocasião em que o suspeito descumpriu, abandonou o veículo e empreendeu fuga em direção a um matagal.

Nesse cenário, os agentes públicos procederam a checagem da motocicleta e constataram sê-la proveniente de crime de furto ocorrido naquela urbe. Por essa razão, em sendo o réu conhecido no meio policial, a guarnição se deslocou até a residência dele para proceder a prisão e, nessa ocasião, adveio nova evasão, frustrando a prisão, materializada supervenientemente.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência de provas.

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão absolutória
não merece
prosperar.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do
boletim de ocorrência (ID
189631671 - Pág. 4/5), do termo de apreensão (ID 189631671 - Pág. 6), do termo de entrega da motocicleta ao legítimo proprietário (ID 189631671 - Pág. 9) e
dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
,
conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
PAULO SÉRGIO RODRIGUES DORADO
pelo cometimento do crime de receptação.

Com efeito, o recorrente

disse
extrajudicialmente
que, ao tempo da atuação policial, se encontrava na condução da motocicleta apreendida e assim agia para adquirir substância entorpecente, a pedido de um terceiro. Outrossim, confirmou o abandono do veículo e a sua fuga, assim como se recordou que os milicianos compareceram posteriormente em sua residência, quando, mais uma vez, se evadiu para evitar a prisão (ID
189631671 - Pág. 42
).

A despeito de inexistir versão judicial do réu sobre o fato, porquanto declarada a sua revelia (ID
189632160), a sua versão ressaiu corroborada pelo depoimento judicial do agente público que participou das diligências que culminaram na apreensão do bem, assim como através da declaração prestada em juízo pela vitima do delito patrimonial anterior, que delimitou a forma pela qual conseguiu reaver a sua motocicleta.

Sob o crivo do contraditório
, o Investigador da Polícia Civil
Ademir Rodrigues
recordou-se que flagrou
PAULO SÉRGIO
saindo de uma boca fumo, na condução da motocicleta, razão pela qual realizou perseguição e logrou apreender o bem somente após ele cair do veículo, abandoná-lo e empreender fuga. Na sequência, afirmou que o bem era proveniente de crime patrimonial pretérito ocorrido na cidade (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

A seu turno,
Wagner Rogério da Cruz
pontuou que a Polícia Civil entrou em contato para comunicá-lo sobre a apreensão da sua motocicleta, que havia sido subtraída da sua residência no ínterim em que procedia uma viagem. Asseverou que, a teor da narrativa feita pelos policiais, houve uma perseguição contra uma pessoa de alcunha ‘Bicudo’ e posterior recuperação do bem, que se fazia acautelado no pátio da Delegacia de Polícia e disponível para a devida restituição (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

No cenário posto, inconteste que o recorrente conduzia o veículo de origem espúria e, como
se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, quando o
suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente
, em atenção ao comando disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo
ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – negritei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as
particularidades extraídas da narrativa extrajudicial do réu e do depoimento judicial do investigador da polícia civil que atuou na apreensão da
res furtiva
levam à conclusão de que
PAULO SÉRGIO

possuía conhecimento prévio acerca da origem espúria da motocicleta, devendo, pois, ser
ratificado
o desfecho condenatório.

A uma
, porque o réu disse extrajudicialmente que pegara a motocicleta emprestada de um terceiro, acrescentando que este lhe mostrara o documento do veículo; todavia, não soube individualizar o terceiro, sequer pelo primeiro nome, não sendo crível a cessão de um bem de expressivo valor econômico a um completo desconhecido, principalmente se este se inclina ao consumo de entorpecente, como é o caso dos autos.

A duas
, porque o investigador da polícia civil pontuou que a perseguição em face do recorrente se principiou quando este saía de uma boca de fumo, ou seja, quando ele deixava local que usualmente recebe dos dependentes químicos bens espúrios como forma de pagamento pela droga adquirida ou, ainda, de quitação de dívidas preexistentes.

A três
, porque a testemunha
Ademir Rodrigues
confirmou que o réu fugiu quando do início da atuação policial e no momento em que compareceu na residência daquele para proceder à prisão, atitude comumente adotada por aqueles que conhecem a ilicitude das condutas realizadas e temem pelos resultados danosos delas decorrentes.

Com tais considerações, conclui-se que o recorrente

sabia

que se tratava de produto de crime, não havendo se falar em absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SÉRGIO RODRIGUES DORADO
, conservando intacta, pois, a r. sentença condenatória proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
na ação penal
n.º
1000817-52.2020.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024